Tribunal: TJDFT
Processo: 0739983-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. PREVENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS SUPERVENIENTES. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de redistribuição dos presentes autos para a Egrégia 1a Turma Cível em virtude de ausência de conexão.
2. De acordo com a regra prevista no art. 55 do Código de Processo Civil a conexão modifica a competência para que o processo seja reunido para julgamento conjunto, regra geral, com outro que ostente o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, com o objetivo de evitar o proferimento de decisões conflitantes. 2.1. Ocorre que, no caso em deslinde, a causa de pedir e o pedido articulados nos 3 (três) autos apontados pelo recorrente não se referem ao mesmo fato jurídico.
3. Quanto ao mais, a despeito da existência de investigação policial, o deslinde da questão controvertida, qual seja, a aplicabilidade da chamada “teoria da dupla garantia” ao cumprimento de obrigação de fazer, prescinde da apuração da autoria e materialidade de eventuais delitos criminais.
4. Recurso conhecido e desprovido.